Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO.
I. CASO EM EXAME. 1.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão judicial que indeferiu pedido para a transferência de crédito penhorados em outro processo, para conta judicial vinculada aos autos de origem, e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1. A questão em discussão consiste em verificar se o crédito pertencente à executada, penhorado em outro processo, deve ser colocado à disposição do Juízo recuperacional, bem como se é cabível a fixação de honorários de sucumbência sobre excesso de execução no caso de extinção do processo, em face da devedora em recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1. Em virtude da natureza solidária da obrigação exequenda, é possível ao credor exigir de qualquer das devedoras a integralidade do débito, o que autoriza a manutenção da execução em face da empresa executada que não está em Recuperação Judicial. 3.2. O crédito penhorado no rosto dos autos no 0009619-05.2016.8.07.0007 é pertencente exclusivamente à codevedora solidária LPS BRASÍLIA, de modo que não está submetido ao processo de soerguimento. 3.3. Extinto o processo executivo em face da executada em Recuperação Judicial, descabe a fixação de honorários sucumbenciais em virtude de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 4.1. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Nas obrigações solidárias, o credor pode exigir de qualquer dos devedores a integralidade do débito. 2. Mantido o processo de execução em face da devedora solidária que não está em processo de Recuperação Judicial, os créditos dela que forem penhorados não se sujeitam ao processo de soerguimento. 3. Descabe ao Juízo da execução fixar honorários sobre eventual excesso executivo, quando o cumprimento de sentença foi extinto em virtude da competência absoluta do Juízo recuperacional.”